Tribunal: STF
Processo: ARE 1406022
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Impugnação a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Decisão que estabelece aplicação de correção monetária e juros moratórios sobre a condenação a pagar honorários advocatícios. Verba fixada em valor certo. Aplicação, após o trânsito em julgado, do índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E) e de juros moratórios da caderneta de poupança. Inteligência do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 5).



    2. Em sede de embargos de declaração, a Turma Julgadora foi instada a se manifestar sobre o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor da condenação, rejeitando os embargos, porém, em três oportunidades (e-doc. 8, 11 e 14).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega indevida a incidência dos juros moratórios no período de cálculo previamente à expedição do requisitório. Busca o distinguishing em relação ao Tema RG nº 96 e, ainda, faz alusão ao Tema RG nº 1.037 (e-doc. 16). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Cumpre ressaltar, inicialmente, que a Turma Julgadora foi instada a manifestar-se sobre o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o valor da condenação imposta à Fazenda municipal, decidindo a questão sob os seguintes fundamentos:



    “O Novo Código de Processo Civil, por sua vez, prevê expressamente a incidência dos juros de mora sobre os honorários fixados em quantia determinada desde o trânsito em julgado da decisão (artigo 85, § 16). 



    Nesses termos, não deve prevalecer o entendimento manifestado pelo recorrente de que os juros de mora somente seriam devidos se, após o decurso do prazo previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição Federal, não houver pagamento do precatório. Tal posicionamento contraria, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do recurso extraordinário 579.431, tema 96 da lista de questões constitucionais com repercussão geral, que ‘incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’.” (e-doc. 8; grifos acrescidos).



    5. Alerte-se que, no precedente paradigmático do RE nº 1.169.289-RG/SC, Tema RG nº 1.037, o Pretório Excelso visou dirimir questão atinente à inclusão dos juros de mora no período de graça constitucional, isto é, apenas no interregno entre a data de expedição do precatório e o prazo final para seu efetivo pagamento, nos termos do art. 100, § 5, da CRFB. Confira-se a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



     3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".



    (RE nº 1.169.289-RG/SC, Tema RG nº 1.037, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020).



    6. A controvérsia aqui debatida, entretanto, refere-se a questão diversa, qual seja, a incidência dos consectários legais a partir da condenação até a inscrição do requisitório, o que foi resolvido sob a sistemática da Repercussão Geral na Questão de Ordem do RE nº 579.431-RG/RS, Tema RG nº 96. Na ocasião, determinou-se a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, conforme ementa a seguir reproduzida:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL OBJETO DE JUPRISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLENA APLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 543-A E 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATRIBUIÇÃO, PELO PLENÁRIO, DOS EFEITOS DA REPERCUSSÃO GERAL ÀS MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS NA CORTE. CONSEQÜENTE INCIDÊNCIA, NAS INSTÂNCIAS INFERIORES, DAS REGRAS DO NOVO REGIME, ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC (DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE OU RETRATAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA). RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RELATIVO AOS JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO, DADA A SUA EVIDENTE RELEVÂNCIA. ASSUNTO QUE EXIGIRÁ MAIOR ANÁLISE QUANDO DE SEU JULGAMENTO NO PLENÁRIO. DISTRIBUIÇÃO NORMAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA FUTURA DECISÃO DE MÉRITO. 1. Aplica-se, plenamente, o regime da repercussão geral às questões constitucionais já decididas pelo Supremo Tribunal Federal, cujos julgados sucessivos ensejaram a formação de súmula ou de jurisprudência dominante. 2. Há, nessas hipóteses, necessidade de pronunciamento expresso do Plenário desta Corte sobre a incidência dos efeitos da repercussão geral reconhecida para que, nas instâncias de origem, possam ser aplicadas as regras do novo regime, em especial, para fins de retratação ou declaração de prejudicialidade dos recursos sobre o mesmo tema (CPC, art. 543-B, § 3º). 3. Fica, nesse sentido, aprovada a proposta de adoção de procedimento específico que autorize a Presidência da Corte a trazer ao Plenário, antes da distribuição do RE, questão de ordem na qual poderá ser reconhecida a repercussão geral da matéria tratada, caso atendidos os pressupostos de relevância. Em seguida, o Tribunal poderá, quanto ao mérito, (a) manifestar-se pela subsistência do entendimento já consolidado ou (b) deliberar pela renovação da discussão do tema. Na primeira hipótese, fica a Presidência autorizada a negar distribuição e a devolver à origem todos os feitos idênticos que chegarem ao STF, para a adoção, pelos órgãos judiciários a quo, dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do CPC. Na segunda situação, o feito deverá ser encaminhado à normal distribuição para que, futuramente, tenha o seu mérito submetido ao crivo do Plenário. 4. Possui repercussão geral a discussão sobre o tema do cabimento de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e da expedição da requisição de pequeno valor ou do precatório, dada a sua evidente relevância. Assunto que exigirá maior análise em futuro julgamento no Plenário. 5. Questão de ordem resolvida com a definição do procedimento, acima especificado, a ser adotado pelo Tribunal para o exame da repercussão geral nos casos em que já existente jurisprudência firmada na Corte. Deliberada, ainda, o envio dos autos do presente recurso extraordinário à distribuição normal, para posterior enfrentamento de seu mérito.”



    (RE nº 579.431-RG-QO/RS, Tema RG nº 96, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11/06/2008, p. 24/10/2008).



    7. Nesses termos, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator